Tribunal: TJES
Processo: 5019518-43.2025.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2026-04-17

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019518-43.2025.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTINA TORRES DE FARIA
RECORRIDO: PARANA BANCO S/A
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. CONTRATAÇÕES ELETRÔNICAS. SENTENÇA RECONHECEU A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO POR NECESSIDADE DE PERÍCIA. SENTENÇA ANULADA. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSA MADURA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO.
RESTITUIÇÃO EM DOBRO DOS VALORES DESCONTADOS SOMENTE A PARTIR DE 2021.

DANO MORAL EVIDENCIADO
. COMPENSAÇÃO DOS VALORES RECEBIDOS PELA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Recurso Inominado n° 5019518-43.2025.8.08.0024

Recorrente: CRISTINA TORRES DE FARIA

Recorrido: PARANA BANCO S/A

Relator: MURILO RIBEIRO FERREIRA

V O T O

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Defiro à autora os benefícios da assistência judiciária gratuita, por estarem preenchidos os requisitos legais.

O juízo de origem reconheceu a incompetência do Juizado Especial Cível diante da necessidade de realização de prova pericial.

Contudo, com as devidas vênias, entendo que a sentença de 1º grau deve ser anulada, tendo em vista que restou presente nos autos toda a documentação necessária para o deslinde da presente demanda, bem como julgamento do feito.

Impõe-se, portanto, a anulação do
decisum
aqui vergastado e, aplicando-se a teoria da causa madura (artigo 1.013, §3º, inciso II, do CPC), passo a analisar o pleito da parte autora/recorrente.

Inicialmente, a recorrente sustenta que a multa aplicada em sede de embargos de declaração deve ser afastada, uma vez que o recurso integrativo possuía o intuito legítimo de sanar omissão.

No que tange à multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC, de fato, deve ser afastada, pois
“[...] somente é aplicável em casos de uso abusivo dos embargos de declaração com intuito protelatório, sendo afastada quando estes se fundamentam em razões idôneas e visam à correção de erro material ou omissão na decisão [...]”
(TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50003915220238080069, Relator.: CARLOS MAGNO MOULIN LIMA, 3ª Câmara Cível). grifei

Superada tal questão, em relação ao mérito, a autora pugna pela nulidade de contratos de empréstimos consignados 58023571003-331, 48020244327-331, 58011137969-331 e 77006485950-101, alegando o desconhecimento das contratações.

A meu ver, verifico que a instituição financeira recorrida não logrou êxito em demonstrar a regularidade das contratações dos empréstimos pela reclamante.

Vê-se, portanto, que, tratando-se de contratação eletrônica, incumbia ao banco réu oferecer meios de segurança mais eficazes para garantir a regularidade de tais transações, o que no caso em comento não ocorreu, razão pela qual deve a instituição financeira responder objetivamente pelos danos causados, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

ÓRGÃO JULGADOR:3ª Câmara Cível APELAÇÃO CÍVEL Nº:0016113-89.2023.8.17 .2001 Juízo de origem:11ª Vara Cível da Comarca do Recife Recorrente: Paraná Banco S/A Recorrido: Liana Torres de Santana Relator.: Des.PauloRobertoAlvesda Silva EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATOS BANCÁRIOS. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA CONTRATAÇÃO. ASSINATURA ELETRÔNICA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. IMPUGNAÇÃO DA AUTENTICIDADE. TEMA 1.061 DO STJ. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FORNECEDOR. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. RESTITUIÇÃO DE VALORES DESCONTADOS. DESCONTOS INDEVIDOS DE BENEFÍCO PREVIDÊNCIÁRIO. RESPOSNABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL CONFIGURADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. 1. Exigir do consumidor prova de que não contratou com a empresa ré significa impor ônus, na prática, intransponível. Esse ônus pertence ao fornecedor porque mais habilitado para fazê-lo. 2. Nas relações de consumo, o ônus da prova é do fornecedor quanto à regularidade do contrato, especialmente em casos de contestação da autenticidade de assinaturas, conforme Tema 1061 do STJ. 3. A ausência de prova inequívoca da autenticidade dos contratos de empréstimo consignado impõe o reconhecimento da inexistência dos débitos e a ilegalidade dos descontos realizados. 4. A validade de contratos firmados por assinatura eletrônica exige elementos adicionais que comprovem a autenticidade da manifestação de vontade, como geolocalização, identificação inequívoca do signatário e outros mecanismos de segurança, nos termos da Medida Provisória n.º 2.200-2/2001 e Lei n .º 14.063/2020. 5. Ausente a demonstração de tais requisitos pelo banco apelante, não se reconhece a validade da assinatura eletrônica apresentada, configurando a fraude na contratação e a responsabilidade objetiva da instituição financeira (art . 14, do CDC). [...] (TJ-PE - Apelação Cível: 00161138920238172001, Relator: PAULO ROBERTO ALVES DA SILVA, Data de Julgamento: 04/11/2024, Gabinete do Des. Paulo Roberto Alves da Silva (3ª CC))

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. TRANSFERÊNCIAS ATÍPICAS. FALHA NA SEGURANÇA DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pela autora em face de sentença que julgou improcedente pedido de declaração de inexigibilidade de débito, restituição de valores e indenização por danos morais, sob a alegação de golpe bancário envolvendo empréstimo consignado contratado mediante fraude. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) analisaar a responsabilidade do banco réu pelo golpe sofrido pela autora; (ii) apurar se é cabível a declaração de inexigibilidade do contrato de empréstimo consignado e se a autora faz jus à restituição de valores descontados do seu benefício previdenciário; (iii) avaliar se houve abalo moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A relação jurídica existente entre as partes é de consumo, sendo aplicável o CDC (Súmula 297/STJ), inclusive quanto à inversão do ônus da prova (art. 6º, VIII, CDC). 4. A contratação do empréstimo consignado foi seguida de transferência via PIX no valor de R$ 40.000,00, em montante e perfil incompatíveis com o histórico da autora, sem que o banco adotasse qualquer mecanismo de bloqueio ou verificação adicional. 5 . O banco não demonstrou a regularidade da contratação do empréstimo consignado, tampouco apresentou elementos mínimos de validação digital (IP, geolocalização, biometria facial). 6. O serviço é defeituoso quando não fornece a segurança que o consumidor pode legitimamente esperar ( CDC, art. 14, § 1º), respondendo objetivamente o banco réu pelos danos causados ( CC, art . 927, parágrafo único; Súmula 479/STJ). 7. A autora não usufruiu do valor do empréstimo consignado, tendo sido vítima de fraude no mesmo dia da disponibilização da quantia em sua conta corrente, o que afasta a possibilidade de compensação de valores. 8 . O desconto indevido em benefício previdenciário configura, por si só, violação à dignidade da pessoa humana e enseja dano moral presumido. 9. Reconhecida a inexigibilidade do contrato, impõe-se a devolução em dobro dos valores descontados, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC, conforme entendimento adotado pela Corte Especial do C. STJ no EREsp 1.413.542/RS. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso provido. Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, VIII; 14, § 1º; 42, parágrafo único; CC, art. 927, parágrafo único. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmulas 54, 297, 362 e 479; TJSP, Apelação Cível 1066716-17.2022.8.26.0100, Rel. Elói Estevão Troly, 15ª Câmara de Direito Privado, j. 18/07/2023. (TJ-SP - Apelação Cível: 10323824920248260564 São Bernardo do Campo, Relator.: Rosana Santiso, Data de Julgamento: 23/06/2025, Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma IV (Direito Privado 2), Data de Publicação: 23/06/2025)

Por conseguinte, como restaram comprovados nos autos descontos nos proventos da recorrente (ID 16893662), a restituição dos valores constitui medida impositiva.

Em relação ao pedido de restituição em dobro, entendo que tal pedido deve ser parcialmente acolhido. Explico.

O Superior Tribunal de Justiça tinha firme jurisprudência no sentido de que “a repetição em dobro de valores indevidamente cobrados e/ou descontados exige a demonstração da má-fé do credor” (AgInt-AREsp 1.501.756/SC; Quarta Turma; Rel. Min. Raul Araújo; Julg. 10/10/2019; DJE 25/10/2019).

Esse entendimento foi, em parte, alterado. No julgamento dos Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial 676.608/RS, a Corte Especial daquele Sodalício decidiu que basta que o fornecedor pratique uma conduta contrária à boa-fé objetiva para haver a incidência da norma (ou seja, é despicienda a análise do dolo ou da culpa do credor).

No entanto, modularam-se os efeitos da decisão a fim de que esse entendimento somente fosse aplicável aos valores pagos após a publicação do respectivo acórdão, o que ocorreu em março de 2021. É o que se verifica da ementa do julgado:

EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. TELEFONIA FIXA. COBRANÇA INDEVIDA. AÇÃO DEDE INDÉBITO DE TARIFAS. 1) RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO (PARÁGRAFO ÚNICO DO ARTIGO 42 DO CDC). DESINFLUÊNCIA DA NATUREZA DO ELEMENTO VOLITIVO DO FORNECEDOR QUE REALIZOU A COBRANÇA INDEVIDA. DOBRA CABÍVEL QUANDO A REFERIDA COBRANÇA CONSUBSTANCIAR CONDUTA CONTRÁRIA À BOA-FÉ OBJETIVA. 2) APLICAÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL DECENAL DO CÓDIGO CIVIL (ART. 205 DO CÓDIGO CIVIL). APLICAÇÃO ANALÓGICA DA SÚMULA No 412/STJ. 3) MODULAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA DECISÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO INTEGRAL DO RECURSO.1. Trata-se de embargos de divergência interpostos contra acórdão em que se discute o lapso prescricional cabível aos casos de repetição de indébito por cobrança indevida de valores referentes a serviços não contratados, promovida por empresa de telefonia. Discute-se, ainda, acerca da necessidade de comprovação da má-fé pelo consumidor para aplicação do art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.2. Na configuração da divergência do presente caso, temos, de um lado, o acórdão embargado da Terceira Turma concluindo que a norma do art. 42 do Código de Defesa do Consumidor pressupõe a demonstração de que a cobrança indevida decorreu de má-fé do credor fornecedor do serviço, enquanto os acórdãos-paradigmas da Primeira Seção afirmam que a repetição em dobro prescinde de má-fé, bastando a culpa. Ilustrando o posicionamento da Primeira Seção:ERESP 1.155.827/SP, Rel. Min. Humberto Martins, Primeira Seção, DJe 30/6/2011. Para exemplificar o posicionamento da Segunda Seção, vide: ERESP 1.127.721/RS, Rel. Min.Antônio Carlos Ferreira, Rel. p/ Acórdão Min. Marco Buzzi, Segunda Seção, DJe 13/3/2013.3. Quanto ao citado parágrafo único do art. 42 do CDC, abstrai-se que a cobrança indevida será devolvida em dobro, “salvo hipótese de engano justificável”. Em outras palavras, se não houver justificativa para a cobrança indevida, a repetição do indébito será em dobro. A divergência aqui constatada diz respeito ao caráter volitivo, a saber: se a ação que acarretou cobrança indevida deve ser voluntária (dolo/má-fé) e/ou involuntária (por culpa). 4. O próprio dispositivo legal caracteriza a conduta como engano e somente exclui a devolução em dobro se ele for justificável. Ou seja, a conduta base para a repetição de indébito é a ocorrência de engano, e a Lei, rígida na imposição da boa-fé objetiva do fornecedor do produto ou do serviço, somente exclui a devolução dobrada se a conduta (engano) for justificável (não decorrente de culpa ou dolo do fornecedor). 5. Exigir a má-fé do fornecedor de produto ou de serviço equivale a impor a ocorrência de ação dolosa de prejudicar o consumidor como requisito da devolução em dobro, o que não se coaduna com o preceito legal. Nesse ponto, a construção realizada pela Segunda Seção em seus precedentes, ao invocar a má-fé do fornecedor como fundamento para a afastar a duplicação da repetição do indébito, não me convence, pois atribui requisito não previsto em Lei. 6. A tese da exclusividade do dolo inviabiliza, por exemplo, a devolução em dobro de pacotes de serviços, no caso de telefonia, jamais solicitados pelo consumidor e sobre o qual o fornecedor do serviço invoque qualquer “justificativa do seu engano”. Isso porque o requisito subjetivo da má-fé é prova substancialmente difícil de produzir. Exigir que o consumidor prove dolo ou má-fé do fornecedor é imputar-lhe prova diabólica, padrão probatório que vai de encontro às próprias filosofia e ratio do CDC. 7. Não vislumbro distinção para os casos em que o indébito provém de contratos que não envolvam fornecimento de serviços públicos, de forma que também deve prevalecer para todas as hipóteses a tese, que defendi acima, de que tanto a conduta dolosa quanto culposa do fornecedor de serviços dá azo à devolução em dobro do indébito, de acordo com o art. 42 do CDC. Nessas modalidades contratuais, também deve prevalecer o critério dúplice do dolo/culpa. Assim, tanto a conduta dolosa quanto a culposa do fornecedor de serviços dão substrato à devolução em dobro do indébito, à luz do art. 42 do CDC. [...] 13. Fixação das seguintes teses. Primeira tese: A restituição em dobro do indébito (parágrafo único do artigo 42 do CDC) independe da natureza do elemento volitivo do fornecedor que realizou a cobrança indevida, revelando-se cabível quando a referida cobrança consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva. [...]Modulação dos efeitos: Modulam-se os efeitos da presente decisão – somente com relação à primeira tese – para que o entendimento aqui fixado quanto à restituição em dobro do indébito seja aplicado apenas a partir da publicação do presente acórdão. A modulação incide unicamente em relação às cobranças indevidas em contratos de consumo que não envolvam prestação de serviços públicos pelo Estado ou por concessionárias, as quais apenas serão atingidas pelo novo entendimento quando pagas após a data da publicação do acórdão. (STJ; EDiv-AREsp 676.608/RS; Corte Especial; Rel. Min. Og Fernandes; DJe 30/03/2021)

Assim, no caso ora em julgamento, mostra-se aplicável a nova orientação jurisprudencial, porquanto são impugnados descontos realizados antes e depois de março de 2021 (ID 16893662).

Logo, como a autora comprovou a incidência dos descontos em seu benefício previdenciário a partir do mês de novembro de 2020, a repetição do indébito deve ser deferida parcialmente, devendo os valores serem restituídos em sua forma dobrada a partir de 30 de março de 2021.

Por fim, em relação aos danos morais, é sabido que, à luz da Constituição, são, em essência, a violação à dignidade humana, que deve ser protegida e que, se violada, é devida a reparação.

A doutrina e a jurisprudência têm entendido que não configuram dano moral os aborrecimentos cotidianos, mas, tão só, as circunstâncias que acarretam dor, vexame ou sofrimento que tiveram por causa da agressão à dignidade ou aos direitos da personalidade de alguém, de modo que interfiram profundamente em seu comportamento psicológico.

In casu
, entendo que o abalo extrapatrimonial é evidente, uma vez que a autora sofreu descontos indevidos em seu benefício previdenciário, que possui natureza alimentar.

No tocante ao valor da indenização, é cediço que deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado insuficiente ou exorbitante.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ADESIVO. REJEIÇÃO. MÉRITO. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. TELAS SISTÊMICAS. AUSÊNCIA DE PROVAS ROBUSTAS. DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. MAJORAÇÃO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. POSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES. NECESSIDADE.- Sendo constatada a sucumbência recíproca das partes, é cabível a interposição de recurso adesivo, devendo ser rejeitada a preliminar de não conhecimento suscitada em contrarrazões.- As telas sistêmicas da empresa fornecedora dos serviços são provas unilaterais e de fácil manipulação por quem as produz, razão pela qual não podem ser consideradas hábeis à comprovação da existência da relação jurídica.- Ausente prova da contratação regular, afiguram-se ilícitos os descontos procedidos na conta bancária da parte autora, referentes ao cartão de crédito consignado supostamente contratado.- O desconto indevido acarreta dano moral indenizável, bem como a restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente.- A fixação do "quantum" indenizatório a título de danos morais deve se pautar pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, observados o caráter pedagógico, punitivo e reparatório da indenização.- Os valores depositados na conta de titularidade da autora devem ser compensados com a importância a ser paga pelo réu. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.24.264928-3/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 18/12/2024, publicação da súmula em 19/12/2024) grifei

CONTRATO BANCÁRIO – Ação declaratória c.c. obrigação de fazer c.c. repetição de indébito e indenização por dano moral – Cartão de crédito consignado alegadamente não contratado – Contratação não comprovada – (art. 373, II, do CPC) – Responsabilidade objetiva do réu – Falha na prestação dos serviços – Repetição de indébito na forma dobrada como medida de rigor (Inteligência do EAREsp nº 676.608-RS) – Dano moral caracterizado e arbitrado nos termos do aresto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade – Inversão dos ônus sucumbenciais – Recurso parcialmente provido.(TJSP; Apelação Cível 1140857-70.2023.8.26.0100; Relator (a): Pedro Ferronato; Órgão Julgador: Núcleo de Justiça 4.0 em Segundo Grau – Turma III (Direito Privado 2); Foro Central Cível - 6ª Vara Cível; Data do Julgamento: 22/01/2025; Data de Registro: 22/01/2025)

Por fim, do valor devido à autora a título de danos materiais e morais, deve ser compensado de tal quantia os valores creditados em seu favor (IDs 16893677, 16893678, 16893679 e 16893681).

Apesar da recorrente alegar desconhecimento quanto ao recebimento dos valores, a agência, conta corrente e banco indicados nos comprovantes (agência nº 00333, conta corrente nº 0000270008, Banco do Brasil) coincide com aquela na qual percebe seu benefício previdenciário, localizada na cidade de Parintins/AM (ID 16893662).

Dessa forma, o fato de ter sido declarada a inexistência de relação jurídica entre as partes não exime a demandante de devolver o montante creditado na sua conta bancária, sob pena de caracterizar enriquecimento sem causa, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.

A propósito:

AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS. DESCONTOS SOBRE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. PERÍCIA GRAFOTÉCNICA QUE REVELOU A FALSIDADE DA ASSINATURA ATRIBUÍDA À AUTORA NO CONTRATO. Danos morais configurados. Valor da indenização majorado. Devolução em dobro. Descabimento. Impõe-se a compensação entre o valor do empréstimo creditado em favor da requerente e o valor da condenação. Recurso provido em parte. (TJSP; AC 1005234-97.2019.8.26.0189; Ac. 14276485; Fernandópolis; Vigésima Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Luis Carlos de Barros; Julg. 13/01/2021; DJESP 11/02/2021; Pág. 2233)

Nesse sentido, da condenação da instituição bancária deverá incidir a compensação de R$ 10.228,05 (dez mil duzentos e vinte e oito reais e cinco centavos).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
CRISTINA TORRES DE FARIA
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, anulando
a sentença ora objurgada. Estando a causa madura,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS AUTORAIS
para:

a) DECLARAR
a inexistência de relação jurídica referente aos contratos aqui impugnados e, por conseguinte, determinar que a parte requerida efetue a cessação dos descontos no benefício previdenciário da autora, tudo no prazo de 15 dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada ao montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais);

b) CONDENAR
o banco requerido na
restituição simples dos valores descontados do benefício previdenciário da autora até março de 2021 e, a partir de abril de 2021, a sua restituição dobrada, acrescido de correção monetária pelo IPCA desde o evento danoso até a citação e, a partir de então, juros de mora pela taxa SELIC, vedada sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem;

c) CONDENAR
o banco requerido a pagar à autora, a título de danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), “acrescida de juros de mora pela taxa SELIC desde a citação, deduzido o IPCA (art. 406 do Código Civil), já que vedada a sua cumulação com correção monetária”;

d) AUTORIZAR
a compensação dos valores que foram creditados na conta bancária da autora, relativos às contratações em comento, no total de R$ 10.228,05 (dez mil duzentos e vinte e oito reais e cinco centavos). Tal quantia deverá ser corrigida monetariamente desde a data de sua disponibilização (TJCE; EDcl 0017768-82.2019.8.06.0113/50000; Relª Juíza Ana Paula Feitosa Oliveira; Julg. 31/08/2021; DJCE 06/09/2021; Pág. 736);

e) AFASTAR
a multa aplicada em sede de embargos de declaração.

Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)